Tribunal: TJMT
Processo: 1005357-49.2025.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005357-49.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (RECORRENTE), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 32.246.162/0001-09 (RECORRIDO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1005357-49.2025.8.11.0045

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:
ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido
:
ANDERSON DIEGO CIUPAK

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTO. ALIEXPRESS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CUMPRIMENTO FORÇADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO, COM AJUSTE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que determinou o cumprimento forçado da oferta consistente na entrega de produto (PlayStation 5 Slim Edição Digital 1TB), bem como condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento unilateral da compra após sua confirmação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

(i)

verificar a legitimidade passiva da intermediadora de pagamento;

(ii)

apurar a ocorrência de falha na prestação do serviço por descumprimento da oferta;

(iii)

analisar a configuração de dano moral e os critérios de fixação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, uma vez que a intermediadora de pagamento integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

No caso, a recorrente participou ativamente da relação jurídica, viabilizando o pagamento e o estorno da transação, não se tratando de mera intermediária neutra.

Restou comprovado que o autor realizou a compra do produto, posteriormente cancelada, sob justificativa genérica de erro sistêmico, sem comprovação idônea.

O cancelamento unilateral configura descumprimento da oferta, autorizando o consumidor a exigir seu cumprimento forçado, nos termos do art. 35, I, do CDC.

A falha na prestação do serviço enseja a responsabilidade objetiva das fornecedoras (art. 14 do CDC), não afastada por nenhuma das excludentes legais.

Os danos morais restam configurados, pois a frustração da legítima expectativa do consumidor, aliada à ausência de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos consectários legais, tratando-se de matéria de ordem pública, é possível sua adequação de ofício: a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, calculados conforme o art. 406, §1º, do CC (Lei nº 14.905/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com ajuste de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento:

As plataformas de pagamento e intermediação digital integram a cadeia de consumo, respondendo solidariamente por falhas na prestação do serviço.

O cancelamento unilateral de compra confirmada, sob alegação genérica de erro sistêmico, configura descumprimento da oferta, autorizando o cumprimento forçado (art. 35, I, do CDC).

A frustração da legítima expectativa do consumidor, aliada à ausência de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

A correção monetária em danos morais incide a partir do arbitramento, e os juros de mora desde a citação, podendo tais consectários ser ajustados de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 35, I; CC, arts. 405 e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 373; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS; TJMT, N.U 1072538-39.2024.8.11.0001; TJMT, Apelação Cível nº 1009910-76.2024.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada
Alipay Brasil Meios de Pagamento Ltda
. busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 348030864, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para:

“a) CONDENAR, solidariamente as requeridas a cumprirem forçadamente a oferta, mediante a entrega do produto PlayStation 5 Slim Edição Digital 1TB nas mesmas condições anunciadas e pelo preço de R$ 2.777,02, no prazo de 30 (trinta) dias,

desde que ocorra o pagamento na forma anteriormente contrata.

b) CONDENAR as reclamadas, solidariamente pagarem ao reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.”

Em sede
recursal
, a recorrente alega:

1.

preliminar de ilegitimidade passiva;

2.

ausência dos pressupostos da responsabilidade civil;

3.

inexistência de danos morais;

4.

necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5.

impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos do recurso e pugna pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente
Alipay Brasil Meios de Pagamento Ltda
., em razão da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a controvérsia decorre do não cumprimento da oferta de produto adquirido por meio da plataforma vinculada à recorrente, a qual participou ativamente da relação de consumo, viabilizando a transação, inclusive sendo responsável pela cobrança e pelo estorno do valor, conforme IDs 348029923 e 348029924.

Assim, não se trata de mera intermediária alheia ao negócio jurídico, mas de agente integrante da cadeia de fornecimento, que contribuiu diretamente para a concretização da venda.

Por essa razão, responde solidariamente pelos vícios e falhas na prestação do serviço, não sendo possível sua exclusão do polo passivo.

Superada a questão preliminar,
passo à análise do mérito
.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu, em 21/12/2024, por meio da plataforma da ré
AliExpress
, um
PlayStation 5 Slim Edição Digital 2024 (1TB),
pelo valor de R$ 2.777,02 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e dois centavos), produto que seria fornecido pela
Magazine Luiza S.A
., anunciado com desconto promocional de R$ 492,93.

O pagamento foi realizado mediante cartão de crédito de sua convivente, Weylla de Souza, em 12 (doze) parcelas de R$ 231,41, tendo o autor recebido
e-mail
de confirmação da compra com o respectivo número do pedido.

Entretanto, posteriormente, a Magazine Luiza informou o cancelamento da compra sob a justificativa de falha sistêmica, decorrente de erro de integração e divergência no
site
. Com isso, o pedido foi cancelado, sem que fosse oportunizada ao consumidor a manutenção da oferta nas mesmas condições inicialmente contratadas.

Ressalte-se que, embora tenha solicitado o cumprimento da oferta, sob o argumento de que não deu causa ao alegado erro sistêmico, o autor não obteve êxito, sendo apenas providenciado o estorno das parcelas no cartão de crédito, sem a entrega do produto.

Em sua defesa, a demandada
Alipay
sustenta que atuou como mera intermediadora da transação, afirmando que todos os atos posteriores ao pagamento, inclusive cancelamentos e reembolsos, seriam de responsabilidade exclusiva da plataforma de vendas
AliExpress
e do fornecedor do produto.

A reclamada
Magazine Luiza S.A.
é revel.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do artigo 14 do CDC). No entanto,
não tendo as prestadoras de serviço se desincumbido do ônus probatório que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação do serviço
.

No caso em análise, restou devidamente comprovado que o reclamante adquiriu o produto, conforme documento de ID 348029922, tendo a compra sido posteriormente cancelada sob a genérica e insuficiente justificativa de erro sistêmico.

Tal conduta configura inequívoco descumprimento da oferta, o que autoriza o consumidor a exigir o seu cumprimento forçado, nos termos do art. 35, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de exigir o cumprimento da obrigação nos exatos termos em que foi ofertada.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO DA ENTRADA. OFERTA DE PARCELAS DECRESCENTES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM DESCONFORMIDADE COM A OFERTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de Ação de Cumprimento Forçado de Oferta c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las, solidariamente, a: (i) retificar a Cédula de Crédito Bancário, adequando o saldo devedor à oferta de 60 parcelas mensais e decrescentes; (ii) restituir em dobro os valores pagos a maior; e (iii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. As apelantes suscitam ilegitimidade passiva e, no mérito, defendem a validade da contratação e a inexistência de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as apelantes são partes legítimas para figurar no polo passivo, diante da alegação de ausência de vínculo entre construtora e financeira; (ii) estabelecer se houve oferta vinculante de parcelamento em 60 parcelas decrescentes; (iii) determinar se é válida a Cédula de Crédito Bancário emitida em condições diversas da oferta apresentada; e (iv) verificar a configuração de repetição do indébito em dobro e de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a existência de parceria comercial entre as apelantes, com formação de cadeia de consumo, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC.

4. A construtora responde pelos atos de sua corretora, ainda que autônoma, nos termos do art. 34 do CDC e do art. 932, III, do Código Civil.

5. A financeira participa diretamente da relação jurídica ao figurar como credora na CCB e ao estruturar a operação de financiamento, não se limitando à mera intermediação.

6. A prova documental e os áudios juntados aos autos comprovam que foi ofertado ao consumidor parcelamento em 60 parcelas decrescentes, vinculando as fornecedoras nos termos do art. 30 do CDC.

7. As apelantes não se desincumbem do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

8. A CCB apresenta inconsistência temporal, pois consta como assinada em data anterior à sua emissão, o que compromete sua validade e evidencia vício na formalização contratual.

9. A alegação de pré-contrato constitui inovação recursal, não comprovada na fase de conhecimento.

10. A ausência de demonstração de que o consumidor teve acesso prévio ao conteúdo integral da CCB viola o dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC.

11.
O descumprimento da oferta autoriza o consumidor a exigir o cumprimento forçado da obrigação, conforme art. 35, I, do CDC.

12. A cobrança de valores em desconformidade com a oferta, mesmo após tentativas de solução extrajudicial, afasta a hipótese de engano justificável e impõe a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

13. A frustração da legítima expectativa na aquisição do primeiro imóvel, aliada ao prolongado período de incerteza e à necessidade de reiteradas tentativas de solução, caracteriza dano moral, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pelo STJ e aplicada pelo TJMT.

14. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e está em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A construtora e a instituição financeira que atuam em parceria na comercialização e financiamento de imóvel integram a mesma cadeia de consumo e respondem solidariamente por oferta veiculada ao consumidor.

2.
A oferta suficientemente precisa de parcelamento integra o contrato e vincula o fornecedor, autorizando o cumprimento forçado quando descumprida.

3. A emissão de Cédula de Crédito Bancário em desconformidade com a oferta e sem comprovação de ciência prévia do consumidor viola o dever de informação e não prevalece sobre a proposta vinculante.

4. A cobrança indevida mantida após ciência do erro afasta o engano justificável e impõe a repetição do indébito em dobro.

5.
A frustração relevante na aquisição de imóvel, com desvio produtivo do consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 30, 34, 35, I, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 932, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 10099107620248110045, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1015423-59.2021.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023.

(N.U 1027855-54.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026) (negritei)

Ressalte-se que as demandadas não lograram êxito em demonstrar a impossibilidade de cumprimento da oferta, limitando-se a alegações unilaterais, desacompanhadas de qualquer elemento probatório idôneo.

Ao contrário, os documentos de IDs 348029920 e 348029921 evidenciam que, mesmo após provocação na via administrativa, não houve solução adequada da controvérsia.

Dessa forma, mostra-se acertada a decisão monocrática ao determinar o cumprimento forçado da oferta, com a entrega do produto
PlayStation 5 Slim Edição Digital 1TB,
nas mesmas condições anunciadas.

Nesse contexto, os danos morais restam caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, em razão da falha na prestação do serviço pelas demandadas, que deixaram de cumprir a oferta e procederam ao cancelamento da compra sem justificativa plausível.

Ademais,
verifica-se que o reclamante buscou solucionar a controvérsia na via administrativa, porém não obteve êxito
, o que reforça a inadequação da conduta das fornecedoras e a consequente necessidade de reparação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PRODUTO NÃO ENTREGUE
-
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.

“O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.”
(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por outro lado, verifica-se que o termo inicial da correção monetária fixado na sentença para a condenação a título de danos morais não pode prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Nas condenações por danos morais oriundas de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO,
de ofício
, determino que a indenização por dano moral seja acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026